Tribunal: TJDFT
Processo: 0709241-46.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO. CITAÇÃO DO RÉU POR EDITAL. ARTIGO 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA No 455/STJ. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Verifica-se, no presente caso, a possibilidade concreta de as testemunhas esquecerem os fatos ou não serem localizadas quando os fatos apurados na denúncia ocorreram há quase dois anos. 1.1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a produção antecipada de provas, quando houver real possibilidade de perecimento da prova testemunhal, ante o relevante transcurso de tempo, e não houver prejuízo para o réu.
2. No caso, não há ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, além de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, caso o acusado compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção das provas que entender necessárias para a comprovação da tese defensiva.
3. Recurso conhecido e desprovido.